Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão acerca do conjunto probatório no processo.
3. Embargos de declaração rejeitados.